Tribunal: TJSP
Processo: 2238582-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Prêmio Incentivo. Ribeirão Preto. Ação Rescisória julgada.

1. Decisão que indeferiu o levantamento dos valores depositados em razão da procedência de ação rescisória com fundamento na declaração de inconstitucionalidade de Lei Municipal no 406/94 que fundamentou o pedido da agravante na ação principal.
Aguardo do julgamento definitivo.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Prêmio Incentivo. Ribeirão Preto. Ação Rescisória julgada.

1. Decisão que indeferiu o levantamento dos valores depositados em razão da procedência de ação rescisória com fundamento na declaração de inconstitucionalidade de Lei Municipal no 406/94 que fundamentou o pedido da agravante na ação principal.
Aguardo do julgamento definitivo. Manutenção.

2. Rescisória que tem escopo de anular acórdão que gerou o título executivo judicial. Com a procedência da ação, inviável determinar o levantamento de valores antes de seu julgamento definitivo. Preservação da Segurança Jurídica.

3. Recurso não provido.